Tribunal: TJBA
Processo: 0084610-97.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084610-97.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPINIANO BOMFIM FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. PEDIDO DE CURATELA COMPARTILHADA APRESENTADO APENAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO DA LIDE. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. ESTUDOS TÉCNICOS QUE APONTAM PARA A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS PELA ATUAL CURADORA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CURATELADO. ABANDONO DO PROCESSO PELO APELANTE. PARECERES MINISTERIAL E DA CURADORIA ESPECIAL PELA MANUTENÇÃO DA CURADORA ATUAL.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1
.
Considerando que o pedido de curatela compartilhada não integrou a petição inicial, mas foi inserido apenas posteriormente, configura-se inovação processual inadmissível.

2.
Verifica-se que o curatelado manifestou expressamente o desejo de permanecer sob os cuidados da apelada, conforme atestado pelo Relatório Social elaborado pelo SAOF. Tal manifestação de vontade, sendo inequívoca e coerente com os interesses do curatelado, deve ser respeitada pelo Poder Judiciário, conforme a atual sistemática da curatela.

3.
O parecer ministerial de primeiro grau e o parecer da Procuradoria de Justiça convergem no entendimento de que, embora o art. 1.775-A do Código Civil preveja a possibilidade de curatela compartilhada, esta não atenderia ao melhor interesse do curatelado no caso concreto devido aos conflitos existentes, justificando a manutenção da apelada como curadora definitiva.

4.
Diante de todo o conjunto probatório e das razões jurídicas expostas, não resta dúvida de que a decisão que melhor atende ao interesse do curatelado é aquela que mantém a apelada no exercício da curatela, como bem decidiu o juízo de primeiro grau.

5.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0084610-97.2011.8.05.0001 em que figuram como apelante
CRISPINIANO BOMFIM FERREIRA DA SILVA
e como apelada
RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENT
O, nos termos do voto da relatora.